Tribunal: TJDFT
Processo: 0723725-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ASPECTOS MERITÓRIOS. NECESSIDADE MANIFESTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Se a matéria necessita de dilação probatória, mantém-se a decisão que indefere tutela de urgência. No agravo, igualmente, não se permite a incursão nos aspectos meritórios que fundamentam a lide, daí não ser possível vislumbrar a existência de bom direito. No caso, há necessidade manifesta de produção de provas para se chegar ao pretendido pelo Agravante, inclusive a suposta má prestação do serviço de fornecimento de água.
2. Agravo desprovido.